Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. SUPRESSÃO DA NULIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente, em razão de alegada contradição na análise da data da citação e omissão quanto à ausência da prova do fato constitutivo do direito do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de contradição quanto à data da citação e omissão quanto aos fatos constitutivos do direito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do vício de contradição. 3.1. O acórdão embargado apresenta erro material ao reconhecer que a citação ocorreu no dia 4/9/2025 quando, conforme provas juntadas aos autos, a diligência foi frutífera no dia 11/9/2025. 3.2. Apesar da citação ter ocorrido um dia antes da designação de audiência, não houve prejuízo nem cerceamento de defesa, uma vez que a ré compareceu à audiência e ofertou contestação no prazo assinalado para tanto. 3.4. O comparecimento espontâneo da parte supriu a nulidade da citação, conforme o disposto no art. 239, § 1.o, do CPC. Precedente: Acórdãos 2051610 e 2065923.
4. Do vício de omissão. 4.1. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que as provas acostadas evidenciam o conhecimento da embargante acerca da dissolução da união estável e que o autor, ora embargado, provou os fatos por ele alegados. 4.2. A embargante discorda da conclusão do julgado e pretende rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos tão somente para corrigir erro material e declarar que a citação da embargante ocorreu no dia 11/9/2025, o que não altera a conclusão do julgado, em razão do comparecimento espontâneo da ré na audiência de conciliação em tempo hábil, ausente prejuízo e cerceamento de defesa.

Legislação relevante citada: CPC, art. 239.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051610, 0779001-36.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; Acórdão 2065923, 0701536-28.2025.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.